Tribunal: TJDFT
Processo: 0013280-62.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013280-62.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JANDIRA FERREIRA DE LIMA FARIA e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) JANE CELIA FERREIRA DE ARAUJO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Registro, por oportuno, que os credores JOÃO PEREIRA LOPES, JANE DE CARLOS PEREIRA LEITE, JOANA LUIZ FERNANDES, JOANA DARC CARVALHO RODRIGUES DE MELO e JOECYR TEREZA RIBEIRO tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de IDs 9598660, 12974734, 12974730, 12974732 e 13013984. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a)(s) credor(a)(es) JANE CELIA FERREIRA DE ARAUJO, JOÃO PEREIRA LOPES, JOANA LUIZ FERNANDES, JANE DE CARLOS PEREIRA LEITE, JOANA DARC CARVALHO RODRIGUES DE MELO e JOECYR TEREZA RIBEIRO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A, em razão do descumprimento da determinação exarada na decisão de ID 24714509, em especial os subitens “b”, “e”, do item 2 da mencionada decisão, apesar da juntada de petição de ID ́s 25583693/25583701. 3. Trata-se de análise de pagamento de parcela superpreferencial à credora JANDIRA FERREIRA DE LIMA (documento de identificação no ID 25894824 - Pág. 6/7). É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) JANDIRA FERREIRA DE LIMA, para que passe(m) a figurar na LISTA SUPERPREFERENCIAL no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, apresente os cálculos da parcela superpreferencial ora deferida e, havendo valor remanescente, os cálculos para acordo direto. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 4. Ademais, antes do pagamento da parcela superpreferencial à credora JANDIRA FERREIRA DE LIMA, intime-a para que devolva a via original da certidão crédito de ID 8228246 - Pág. 23 nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac